Tribunal: STF
Processo: RE 1527148
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.



    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. Precedentes.



    2. O Tribunal de origem, ao interpretar os artigos 48 e 64 da Lei 9.605/1998, entendeu pela aplicação do princípio da consunção do delito do artigo 48 da Lei de Crimes Ambientais, e a desclassificação da conduta do autor do fato para o crime-fim previsto no artigo 64 da mesma Lei, o que demonstra o caráter infraconstitucional da controvérsia. 



    3. Agravo regimental desprovido.